Tribunal: TRF3
Processo: 5004646-91.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
162/1327)

5004646-91.2018.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004646-91.2018.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GINO DE JESUS BARBOZA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. QUESTÃO NÃO DEVOLVIDA EM APELAÇÃO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Tendo o segurado formulado o requerimento administrativo de revisão (NB 42/ 144.841.654-7), afastada a falta de interesse de agir.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, trata-se de questão não devolvida pela autarquia em apelação, operando-se a preclusão consumativa (art. 507 do CPC).

- Juízo de retratação negativo, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004646-91.2018.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: GINO DE JESUS BARBOZA

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento, como especiais, de períodos laborados em condições insalubres, para fins de conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou, subsidiariamente, de revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição (Id. 107600226).

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado, reconhecendo como especiais os interstícios de 29/4/1995 a 14/12/1996 e de 18/11/2003 a 21/12/2004 e condenando o INSS a convertê-los em tempo de serviço comum, procedendo a pertinente averbação para fins de revisão da renda mensal inicial – RMI do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição do autor, NB 42/144.841.654-7, desde a DER de 29/2/2008, observada a prescrição quinquenal (Id. 107600368).

O INSS apelou, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a impossibilidade de enquadramento dos períodos reconhecidos como especiais. Requeria, se vencido, que a atualização monetária obedecesse aos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma da Lei n. 11.960/09 (Id. 107600370).

O autor interpôs recurso adesivo, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova pericial indireta. No mérito, pleiteava a parcial reforma da sentença para que também fossem reconhecidos como especiais os períodos de 1.o/7/1997 a 30/7/1999 e de 2/1/2001 a 17/11/2003. Requeria, ainda, a conversão em especial do tempo de serviço comum e que seja afastada a prescrição quinquenal, a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo ou a majoração dos honorários sucumbenciais (Id. 107600374).

Acórdão de Id. 158290074, no qual a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento ao recurso adesivo.

Acórdão de Id. 210287912, por meio do qual negado provimento aos embargos de declaração opostos pelo INSS e dado parcial provimento aos embargos de declaração da parte autora.

Interposto recurso especial pelo INSS (Id. 221097849), sobreveio a decisão de Id. 221097849, determinando a suspensão do trâmite do processo “até ulterior definição acerca da matéria pelo colendo Superior Tribunal de Justiça” mediante o julgamento dos Recursos Especiais 1.894.637/ES, 1.904.561/SP, 1.904.567/SP, 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema Repetitivo 1.124).

Diante do julgamento dos RESP n.os 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1.124) retomado o julgamento e proferida nova decisão (Id. 349267232), desta vez determinando a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Na hipótese vertente, a ação foi proposta para fins de conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou, subsidiariamente, a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição.

Sobre a questão da eventual falta de interesse de agir, verifica-se que formulado o requerimento administrativo de revisão do benefício 42/144.841.654-7 em 21/07/2017 (Id. 107600337, pp. 9 e ss.), sendo que a decisão de indeferimento da revisão (Id. 107600358), indica que, de fato os documentos constantes dos Ids. 107600337 a 107600349 instruíram os autos do procedimento administrativo.

Além disso, conforme decidido pelo E. STF no RE 631.240/MG, resolvido nos termos do artigo 543-B do CPC/73, em que se discutiu, à luz dos artigos 2o e 5o, XXXV, da Constituição Federal, a exigibilidade, ou não, do prévio requerimento administrativo, perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, órgão especializado, como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional, tema registrado sob n. 350:

- A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise (não se confundindo exigência de prévio requerimento com exaurimento das vias administrativas); e

- A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível; e nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível.

Tratava-se de pedido de revisão de benefício, ademais baseado na exposição a agentes inflamáveis, sendo notório o indeferimento do enquadramento pela autarquia nesta hipótese, tratando-se, assim, de exceção albergada pelo Tema 350 do Supremo Tribunal Federal.

Afastada, portanto, a falta de interesse de agir.

Em relação ao termo inicial de pagamento do benefício, a questão sequer foi devolvida ao Tribunal por meio de apelação do INSS. Houve, portanto, preclusão consumativa da matéria, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

Posto isso, em juízo de retratação negativo, proponho seja mantido o julgamento proferido por esta Turma julgadora.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. QUESTÃO NÃO DEVOLVIDA EM APELAÇÃO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Tendo o segurado formulado o requerimento administrativo de revisão (NB 42/ 144.841.654-7), afastada a falta de interesse de agir.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, trata-se de questão não devolvida pela autarquia em apelação, operando-se a preclusão consumativa (art. 507 do CPC).

- Juízo de retratação negativo, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação negativo, acolheu a proposta da Relatora e manteve o julgamento proferido por esta Turma julgadora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão